Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-03.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Anulatória – ICMS entre matriz e filiais - Hipótese que inexistiu circulação de mercadoria – A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido da não incidência do ICMS no caso de simples transferência de mercadorias dos estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica – Sentença de procedência mantida – Recursos não providos.